Tribunal: TJES
Processo: 5020004-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020004-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO CARDOSO LEMOS

COATOR: 2ª Vara Criminal de Viana

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA. EXISTÊNCIA DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em favor de reeducando que cumpre pena na Penitenciária de Segurança Máxima 1 (PSMA 1), alegando ilegalidade na manutenção da suspensão do direito de visita de sua companheira, imposta em razão de tentativa de ingresso com entorpecentes e uso de documento falso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em debate é definir se há flagrante ilegalidade a justificar a via do habeas corpus para revogar a decisão que suspendeu o direito de visitas à companheira do paciente durante a execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via adequada para questionar decisão proferida na execução penal é o agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP.

A impetração simultânea do habeas corpus e do recurso próprio afronta o devido processo legal e promove indevida duplicidade de meios.

A restrição ao direito de visita encontra-se fundamentada em razões de segurança, disciplina e prevenção, amparada em relatório da SIP e nos antecedentes da visitante.

O direito de visitação não é absoluto, podendo ser restringido quando houver risco à ordem e à segurança do sistema penitenciário (art. 41, X, da LEP).

Ausente ilegalidade flagrante ou teratologia, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não conhecer a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5020004-03.2025.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO CARDOSO LEMOS

A
UTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA – EXECUÇÃO PENAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Dr. Wanderson Omar Simon em favor de
LEONARDO CARDOSO LEMOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana (Vara de Execuções Penais).

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente cumpre pena na Penitenciária de Segurança Máxima 1 (PSMA 1) e sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção da suspensão do direito de visitação de sua companheira, Sra. Tatiane Silva de Jesus, vigente desde 15 de junho de 2023.

A defesa alega que a restrição perdura por tempo superior à pena imposta à própria visitante em processo autônomo (pelo crime de tráfico tentado ao ingressar no presídio), configurando excesso de execução e violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, sendo assim a defesa requer, o restabelecimento do direito de visita.

O pleito liminar foi
indeferido
por esta Relatoria, conforme decisão de ID 17148153.

A autoridade coatora prestou informações (ID 17223696.

A Douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer ID 17263058), manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento do
writ.

Pois bem.

É cediço que o
Habeas Corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

Contudo, sua utilização não é irrestrita, não podendo servir como sucedâneo de recursos ordinários previstos na legislação processual, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, visando preservar a racionalidade do sistema recursal.

No âmbito da execução penal, o artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) é expresso ao determinar a via adequada para a impugnação das decisões proferidas pelo magistrado:

"Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo."

No caso em apreço, verifica-se que a matéria ventilada é o direito de visita e questões administrativas do cumprimento de pena que é própria da fase de execução e deve ser debatida na via do Agravo em Execução.

Nesse sentido é o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores e desta Corte, conforme bem pontuado no parecer ministerial:

“habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (STJ - AgRg no HC: 779155 SP 2022/0335217-7, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)”

Ademais, nas informações prestadas pela autoridade coatora informa que a Defesa Técnica já interpôs o competente Agravo em Execução contra a decisão ora impugnada, tendo o magistrado de piso exercido o juízo de retratação e mantido a decisão.

A utilização concomitante do
Habeas Corpus
e do Agravo em Execução para atacar o mesmo ato judicial configura indevida duplicidade de vias e risco de decisões conflitantes, além de promover a supressão de instância, uma vez que o recurso próprio tramita regularmente.

Sendo assim, apenas a título de argumentação, para verificar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, analisei a decisão impugnada e não vislumbrei qualquer teratologia ou ilegalidade manifesta.

A restrição ao direito de visita encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem e da disciplina interna do estabelecimento prisional.

Conforme informado, a companheira do paciente tentou ingressar na unidade prisional com entorpecentes e, em outra ocasião, utilizando documento de identidade falso.

Ademais, há relatório da Subsecretaria de Inteligência Penitenciária (SIP) desaconselhando a visitação, descrevendo o paciente como indivíduo de “altíssima periculosidade”, responsável pela articulação de ilícitos no sistema e alvo de recente operação do GAECO.

O direito de visita previsto no art. 41, inciso X, da LEP, não possui caráter absoluto, podendo ser suspenso ou restringido mediante decisão fundamentada do diretor do estabelecimento ou do Juízo da Execução, quando houver justificativa plausível amparada na segurança pública e penitenciária, como ocorre no caso dos autos.

Portanto, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício e tratando-se de via inadequada, impõe-se o não conhecimento da impetração.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.